Tribunal: TJSP
Processo: 1022034-11.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Débitos prescritos que não podem ser objeto de cobrança, seja por meios judiciais ou extrajudiciais - Cobranças e manutenção do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não se legitimam, por se tratar de forma de cobrança extrajudicial – Embora subsista a obrigação natural de dívidas prescritas, elas não podem constar de "cadastros e

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Débitos prescritos que não podem ser objeto de cobrança, seja por meios judiciais ou extrajudiciais - Cobranças e manutenção do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não se legitimam, por se tratar de forma de cobrança extrajudicial – Embora subsista a obrigação natural de dívidas prescritas, elas não podem constar de "cadastros e dados de consumidores", ante o regramento contido no art. 43, §§ 1o e 5o, do CDC - Reconhecida a inexigibilidade dos ventilados débitos, bem como impedida a respectiva cobrança, com a consequente baixa dos pertinentes apontamentos - Sentença reformada nesse ponto.

Responsabilidade civil – Dano moral – Dívida prescrita – Mera cobrança administrativa, sem tratamento vexatório ou humilhante, que não caracteriza dano moral indenizável – Cobrança realizada que não teve caráter público, não havendo o nome da autora sido inserido em órgãos de proteção ao crédito - Mantida a rejeição do pedido de indenização por danos morais – Ação parcialmente procedente - Apelo da autora provido em parte.